Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA DA PRÓPRIA PARTE OU PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA O COMPROMISSO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam sustentar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.